Tribunal: TJMT
Processo: 1018632-76.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018632-76.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEITON DA SILVA - CPF: 071.868.561-01 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE EXTRATO DESATUALIZADO NA INICIAL – COMPROVAÇÃO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO EM DATA ANTERIOR A DA PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA INSCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Não tendo havido a juntada de documento apto a comprovar a contratação, deve ser declarada a inexigibilidade do débito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual, o que não ocorreu no presente caso.

Apesar de a promovente alegar que teve o nome negativado indevidamente nos órgãos de proteção, não juntou extrato atualizado que comprove a restrição, ônus que lhe incumbia, mesmo porque a parte promovida já tinha efetuado a baixa da restrição muito tempo antes da propositura da ação.

Não havendo prova da restrição, mediante a juntada do competente extrato do órgão de proteção atualizado, inexiste ato ilícito praticado e, portanto, não há que se falar em indenização por dano moral.

Sentença parcialmente reformada apenas para declarar a inexigibilidade do débito.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, em virtude da baixa da inscrição ter ocorrido antes da propositura da ação, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

julgar

improcedentes

os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, na oportunidade, aproveito para
indeferir
o pedido de litigância de má-fé.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que não restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, posto que os documentos juntados em contestação pela promovida se tratam de telas de sistema interno.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso se refere a pleito de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral em virtude de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos), disponibilizada em 28.02.2018.

Inexistindo a comprovação da contratação, já que não houve a juntada de contrato ou qualquer outro documento idôneo em sede de contestação, mas apenas telas sistêmicas, deve ser declarada a inexistência do débito.

Por outro lado, analisando o extrato juntado na inicial, é possível verificar a existência de 02 inscrições feitas pela promovida, ambas no valor de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos), sendo a primeira disponibilizada em 28.01.2018 e a segunda disponibilizada em 28.02.2018, esta última discutida nestes autos.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vê-se que o débito referente à inscrição disponibilizada em 28.01.2018 foi declarado inexistente nos autos n. 8049785-76.2018.811.0001.

O extrato juntado na inicial foi emitido em 23.07.2018, tendo a ação sido proposta em 13.05.2020. Ocorre que, após ter sido declarada a inexistência do débito mais antigo no mencionado processo n. 8049785-76.2018.811.0001, a promovida procedeu à baixa de ambas as inscrições, tanto a discutida naquela oportunidade tanto a que está sendo discutida nestes autos.

O extrato juntado em contestação comprova tal situação, já que demonstra que a baixa de ambas as inscrições ocorreram em 02.09.2018.

Isso significa dizer que a baixa da inscrição disponibilizada em 28.02.2018 ocorreu antes mesmo do ajuizamento da presente ação, não havendo comprovação da ocorrência de restrição a fim de justificar o dano moral sofrido. Ora, não se mostra crível que aquele que tenha seu nome negativado não providencie extrato atualizado que comprove o fato desabonador – a inscrição – para instruir a ação.

A parte promovente, ora Recorrente, assim, apesar de alegar que teve o nome negativado indevidamente nos órgãos de proteção, não juntou extrato de atualizado que comprove a restrição, ônus que lhe incumbia, mesmo porque a parte promovida já tinha efetuado a baixa da restrição muito tempo antes da propositura da ação.

Entendo, assim, de modo excepcional, que o extrato juntado não serve como meio de prova do dano moral pretendido, por se tratar de documento não atualizado quando da propositura da ação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando apenas a inexigibilidade do débito no valor de R$ 119,99 (cento e dezenove reais e noventa e nove centavos), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021